Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732754-18.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO APELADO: SERGIO COSTA PACHECO, JOSE CARLOS VICENTE MARTINS D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 25684650) interposta por ISAIAS PEREIRA DA SILVA NETO em face de JOSÉ CARLOS VICENTE MARTINS, ante a Sentença (ID 25684636) proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível do Distrito Federal, em Ação Pauliana n. 0732754-18.2019.8.07.0001, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. Em razão do falecimento do réu, ora apelante, o autor, ora apelado, requereu a habilitação dos herdeiros informados na petição ID 35707857. Cite-se os herdeiros elencados na petição ID 35707857, nos endereços informados, devendo constituir advogado para a sucessão processual. Quanto aos demais pedidos feitos pelo apelado somente serão analisados após a regularização processual. Brasília, 30 de maio de 2022 17:17:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador